Tribunal: TJPA
Processo: 0005183-32.2018.8.14.0138
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005183-32.2018.8.14.0138

APELANTE: EDIVAN SOUZA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP. INOCORRÊNCIA. TESE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem a observância das formalidades do art. 226, do CPP; ii) a absolvição, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva restou comprovada pelo reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede policial, sendo tal elemento de prova corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo. Como é sabido, o reconhecimento isoladamente considerado não é apto a legitimar uma sentença condenatória. A
contrario sensu
, se além dele houver outros elementos a corroborar a imputação da autoria, a jurisprudência tem entendido pela legitimação da condenação. Precedentes.

4. A prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do édito condenatório sob escrutínio.

5. É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. 2. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 871.568/PE, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 21/05/2025, P. 26/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 849.250/SP, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), 5ª T., J. 21/05/2025, P. 26/05/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.693.007/SP, Rel.ª Min. ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 05/03/2025; TJ/PA, AP nº 0800796-15.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 02/06/2025, P. 10/06/2025; TJ/DFT, AP nº 0703145-28.2022.8.07.0019, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., J. 22/05/2025, P. 02/06/2025; TJ/AM, AC nº 0000048-48.2018.8.04.7500, Rel. Des. JORGE MANOEL LOPES LINS, 2ª C. C., J. 23/05/2024, P. 23/05/2024; TJ/RS, AC nº 50007132920188210023, Rel.ª Des.ª LIZETE ANDREIS SEBBEN, 6ª C. C., J. 29/01/2026, P. 30/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
EDIVAN SOUZA DE SOUZA
, sob o patrocínio de advogado (s) particular (es) habilitado (s) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 29216282, que no dia
23/07/2018
, por volta das 00h00min, o nacional
Edivan Souza de Souza
, ora apelante, juntamente com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda Bros, modelo NXR 150, cor vermelha, ano 2014, placa OZZ 2163, a vítima
Tiago Miranda
, fato ocorrido em via pública, às margens da BR 230, em frente à Serraria Bortolanza.

Segundo restou apurado, a vítima estava trafegando pelo referido local, quando percebeu que estava sendo seguida por dois indivíduos que vinham em uma motocicleta preta, que em dado momento, foi abordada pelo ora apelante, que a rendeu e roubou seu veículo.

Após o ocorrido, a vida compareceu à Delegacia e registrou a devida ocorrência. Em seu depoimento, narrou os fatos, ocasião em que foi submetida ao auto de reconhecimento de pessoa.

Em detida análise de fotografias, sem expressar qualquer dúvida, a vítima apontou o ora apelante como autor do crime em tela.

Consta que a autoridade policial já havia representado pela prisão preventiva do ora apelante, nos autos do Processo nº 0004943-43.2018.8.14.0138, tendo o juízo entendido pela sua decretação.

Reportou que depois das devidas diligências, o ora apelante foi encontrado e preso. Perante a autoridade policial, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade delitiva
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-
A,
inciso I, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
14/09/2018
, ID 29216262.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
09/06/2025
, ID 29216367.

Em suas
Razões Recursais
, ID 29216375, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do
auto de reconhecimento pessoal fotográfico
realizado em sede policial, feito em
desacordo
com o disposto no a
rtigo 226, do Código de Processo Penal
.

No mérito, solicitou a
reforma
do
pronunciamento condenatório
, para
absolver
o ora apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29216379, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, a fim de que seja integralmente mantida a condenação ora hostilizada.

Nesta
Superior Instância
, ID 31292287, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do
auto de reconhecimento pessoal fotográfico
realizado em sede policial, feito em
desacordo
com o disposto no a
rtigo 226, do Código de Processo Penal
.

No mérito, solicitou a
reforma
do
pronunciamento condenatório
, para
absolver
o ora apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Passo à análise da
tese preliminar
.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
6ª – Sexta Turma
do
c. STJ
, firmou a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem
obrigatoriamente
atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu
o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”
, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. p. 1313)
.

Tem-se, portanto, que o
reconhecimento pessoal do acusado
não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante, ao discorrer sobre a
autoria delitiva
, pontuou,
in verbis
:

“(...).
DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:
Inicialmente, convém mencionar a preclusão pro judicato quanto a matéria em questão, haja vista que o pleito de declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico já fora objeto de decisão anterior por ocasião da audiência de instrução e julgamento, razão por que deixo de reapreciar tal pedido defensivo.
DO MÉRITO

DA AUTORIA DELITIVA:
A autoria delitiva restou comprovada pelo reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede policial, sendo tal elemento de prova corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo. Como é sabido, o reconhecimento isoladamente considerado não é apto a legitimar uma sentença condenatória. A contrario sensu, se além dele houver outros elementos a corroborar a imputação da autoria, a jurisprudência tem entendido pela legitimação da condenação. (...).
No caso dos autos
,
em sede policial a vítima foi demasiadamente segura e convicta ao atribuir a autoria ao réu
,
seja por meio de seu depoimento
,
seja pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico de id. 43447688, pág. 9
,
sendo a sua versão confirmada pela prova testemunhal
.
Em Juízo
,
a testemunha Adriano Lourenço Izídio
,
Delegado de Polícia afirmou que
:

“(...) todas as vítimas reconheceram o acusado Edivan; que todas as vítimas quando chegaram à Delegacia reconheceram o acusado; que três vítimas já chegaram com a foto de Edivan indicando-o como autor dos roubos; que a quarta vítima o descreveu perfeitamente e quando viu a foto o reconheceu de imediato; que as fotos dele estavam sendo divulgadas nas redes sociais na cidade; que ele e seu comparsa praticavam roubos na cidade; que reconhecimento de pessoa foi feito através de fotografia(...).”
ID 29216367.
Grifei

Como se observa, o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado
a quo
para o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos, em especial o depoimento judicializado da vítima e testemunhas, o que gera distinção –
“distinguishing”
– em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Como se extrai dos autos, as vítimas
Antônio Márcio Gomes dos Santos
e
Fabiana Silva de Souza
, reconheceram o ora apelante por meio de fotografia em sede policial. Embora a defesa alegue que não há comprovação da apresentação de fotos de pessoas com características semelhantes ao suspeito, os termos de declaração e os autos de reconhecimento fotográfico indicam que o reconhecimento foi feito
“dentre ouras com características físicas semelhantes”
, o que sugere a observância de um mínimo de formalidade.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
c. STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
No caso
,
a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento
,
observo que há diversas outras provas da autoria
.
Deveras
,
a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados
,
principalmente o encontro dos agentes
,
pouco tempo depois das subtrações
,
na posse dos bens subtraídos e do instrumento dos crimes
,
mediante investigação por meio de rastreamento geográfico
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 871.568/PE (2023/0425139-7), Relator (a): Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, julgado em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas também em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo o reconhecimento pessoal validamente realizado pela vítima e a apreensão de bens das vítimas em poder do réu
. 4.
A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento realizado na fase judicial, ainda que o reconhecimento anterior tenha sido irregular, desde que existam outros elementos probatórios convergentes à autoria
. 5.
A alegada nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal, por si só, deixa de ensejar a absolvição quando há demais provas válidas confirmando a autoria delitiva
. (...). IV. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 849.250/SP (2023/0304250-5), Relator (a): Ministro
CARLOS CINI MARCHIONATTI
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA, QUE NÃO SÓ O RECONHECIMENTO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA INGRESSO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. TESE DE CRIME ÚNICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCLUIU PELO MESMO CONTEXTO DELITIVO ENTRE OS CRIMES, EM CONCURSO FORMAL. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O reconhecimento pessoal de Caíque observou os requisitos do art. 226 do CPP e foi corroborado por outras provas, como testemunhos e apreensão de documentos pessoais no local do crime, tornando induvidosa sua autoria delitiva
. 5.
Quanto a Leandro, a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP no reconhecimento policial não invalida a condenação, pois há provas autônomas e independentes que atestam sua participação no delito
. 6.
A jurisprudência do STJ reconhece que o reconhecimento pessoal só tem eficácia probatória se acompanhado de outros elementos que confirmem a autoria delitiva, o que ocorreu no caso concreto
. (...). 12. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.693.007/SP (2024/0258724-0), Relator (a): Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade, desde que existam outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar a autoria delitiva
. 4
. A autoria e a materialidade do crime restam suficientemente comprovadas pelos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas em Juízo, os quais corroboram as provas colhidas na fase de inquérito, sendo válida a palavra da vítima nos crimes patrimoniais quando firme e coerente
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800796-15.2024.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 02/06/2025, publicado em 10/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido as determinações exatas do art. 226 do Código de Processo Penal, os demais elementos de prova permitem concluir pela materialidade e autoria do delito, afastando-se a tese defensiva de insuficiência probatória, não havendo nulidade a ser reconhecida
. 4.
Considerando que o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia apresenta-se apenas como prova acessória e não é a única evidência da culpabilidade do réu e que inexiste demonstração de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP, não há fundamento para a decretação das nulidades pretendidas. Preliminares rejeitadas
. 5.
Como a autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos da vítima, de testemunhas e de agentes policiais, além de imagens de câmeras e da apreensão de bem subtraído que confirmam a participação do apelante na prática delitiva, mantem-se a condenação
. (...). 11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0703145-28.2022.8.07.0019, Acórdão nº 2.002.271, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual
rejeito
a
tese de nulidade
suscitada pela combatente defesa.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, motivo pelo qual merece ser mantida em seus próprios termos.

Como visto, a
materialidade do crime
está arrimada nos autos do
Autos do Inquérito Policial nº 00136/2018.100072-4
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00136/2018.100465-8
, o
Auto de Reconhecimento Fotográfico
e
Termos de Declaração
colhidos em sede investigativa, reprisados em juízo, ausente qualquer dúvida em relação a efetiva ocorrência do ilícito narrado na peça acusatória.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou demonstrada nos autos, conforme explanado no tópico anterior, demonstrado nas provas dos autos que o ora apelante praticou a conduta ilícita ora revisada.

Curial destacar que a vítima
Fabiana Silva de Souza
informou,
in verbis
:

“QUE, dia 23.07.2018 estava em uma festa de aniversário na praça central e retornou para casa por volta de 22:00h; QUE, quando chegava na ponte de madeira da rua principal do bairro Bacana, foi abordada por dois elementos em uma moto Honda Bros preta, ambos com armas de fogo; QUE, o elemento que reconheceu nesta delegacia EDIVAN SOUZA DE SOUZA, colocou uma arma de fogo apontada no pescoço da depoente e começou a tirar as joias (02 anéis, 01 cordão e uma pulseira e um par de brincos todos de ouro); QUE, um elemento ficou na moto que os trazia, e se colocou por trás da depoente, mas a depoente pode perceber ser alto e moreno claro; QUE, a vítima chorava e tentou olhar para trás e o elemento que estava na moto mandou a mesma não se virar por que bandido não tem medo de matar ninguém; QUE, EDIVAN, após tirar as joias da depoente, pegou a motocicleta da vítima e, neste momento, o elemento que ficou na moto dos meliantes mandou EDIVAN matar a depoente, pois ela os viu e poderia reconhece-los; QUE, EDIVAN falou “NÃO, NÃO MATA ELA, VOU SÓ DAR UM TIRO NO PÉ DELA” (textuais); QUE, o outro elemento falou que era melhor matar a depoente, bastaria virar ela e costa e nem olhar para a cara da mesma; QUE, EDIVAN deu murros e chutes na costa a depoente; QUE, quando a depoente caiu ao solo, foi levantada pelos meliantes que levantaram à roupa da vítima e a apalparam procurando pelo celular da mesma; QUE, como a depoente estava sem celular, os elementos falaram que há haviam pego tudo que queriam e mandaram a vítima virar de costa e ir embora; QUE, percebeu que os elementos rumaram no sentido da área urbana de Anapu; QUE, a depoente saiu correndo para sua casa e toda moto que aparecia, a mesma se escondia no mato por medo; QUE, quando chegou em casa, chamaram a Polícia Militar, que foi até o local e trouxeram a vítima até o hospital municipal; (...).” ID 29216207

Em juízo, a testemunha
Adriano Lourenço Izídio
, Delegado de Polícia Civil, explanou,
in verbis
:

“(...) Todas as vítimas reconheceram o acusado Edivan; Que todas as vítimas, quando chegaram à Delegacia, reconheceram o acusado; Que três vítimas já chegaram com a foto de Edivan indicando-o como autor dos roubos; Que a quarta vítima o descreveu perfeitamente e quando viu a foto o reconheceu de imediato; Que as fotos dele estavam sendo divulgadas nas redes sociais da cidade; Que ele e seu comparsa praticavam roubos na cidade; Que o reconhecimento de pessoa foi feito através de fotografia; (...).”
ID 29216367, pág. 05.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
ora suscitada, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do édito condenatório sob escrutínio.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a
autoria
e
materialidade do delito
, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – (...). III –
A jurisprudência já possui entendimento assente no sentido que a prova testemunhal tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando levado em consideração o caso em tela, em que os relatos da vítima e das testemunhas se mostraram coerentes entre si, bem como seguros quanto a autoria da subtração perpetrada, bem como quanto a participação do apelante na empreitada criminosa
. (...). VII – Recurso conhecido e não provido.
(TJ/AM – Apelação Criminal nº 0000048-48.2018.8.04.7500, Relator (a): Desembargador
JORGE MANOEL LOPES LINS
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador:
2ª
Câmara Criminal, Data do Julgamento: 23/05/2024, Data de Registro: 23/05/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 2.
A vítima narrou de forma clara e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, que foi abordada por dois indivíduos, sendo que o comparsa da apelante simulou estar armado, exigindo a entrega dos pertences, e a apelante atingiu a vítima nas costas com uma pedra quando esta tentou perseguir o comparsa
. 3.
Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência corroboram integralmente a versão apresentada pela vítima, conferindo credibilidade ao seu relato, sendo certo que em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 50007132920188210023, Relator (a): LIZETE ANDREIS SEBBEN, Sexta Câmara Criminal, julgado em: 29/01/2026, publicado em: 30/01/2026).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar na
dosimetria de pena
aplicada na decisão ora hostilizada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026